Tribunal: TJES
Processo: 5021410-89.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Financiamento de Produto; Cláusulas Abusivas; Tarifas
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021410-89.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: CLAUDIA SIMONETTI

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, ao negar provimento a recurso de apelação, manteve a condenação da instituição financeira à restituição de valor referente a seguro, mas omitiu-se quanto à fixação dos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se, para a atualização do valor a ser restituído, deve incidir exclusivamente a Taxa SELIC a título de juros de mora e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os consectários legais constituem matéria de ordem pública, podendo ser analisados a qualquer tempo e grau de jurisdição para sanar omissão no julgado.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a Taxa SELIC, a qual já engloba a correção monetária, sendo vedada a sua cumulação com qualquer outro índice.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração acolhidos para, sanando a omissão, determinar que o valor da condenação seja atualizado, a partir da citação, exclusivamente pela Taxa SELIC.

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 406; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.111.117/PR; STJ, REsp 1.795.982.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO ITAUCARD S.A
em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de apelação cível, mantendo a parcial procedência do pleito autoral.

Aduz a parte embargante, em suma, que o v. acórdão padece de omissão, na medida em que, mantendo a condenação primeva, deixou de se manifestar acerca da fixação dos consectários legais. Argumenta, assim, que deve incidir a Taxa SELIC como fator único para incidência de correção monetária e juros de mora.

Contrarrazões no id. 14210928 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº

5021410-89.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S.A

EMBARGADA: CLAUDIA SIMONETTI

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO ITAUCARD S.A
em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de apelação cível, mantendo a parcial procedência do pleito autoral.

Aduz a parte embargante, em suma, que o v. acórdão padece de omissão, na medida em que, mantendo a condenação primeva, deixou de se manifestar acerca da fixação dos consectários legais. Argumenta, assim, que deve incidir a Taxa SELIC como fator único para incidência de correção monetária e juros de mora.

Contrarrazões no id. 14210928 pelo desprovimento do recurso.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Cumpre rememorar, outrossim, que a via ora em cotejo é
“espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC)”
e, também, que
“os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido”
(STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019).

Com razão a parte embargante.

Em prévia oportunidade, esta C. Câmara, ao analisar o recurso interposto pelo banco ora embargante, limitou-se a enfrentar a questão de fundo relativa à abusividade da cobrança do seguro de proteção financeira, concluindo pela ausência de comprovação de que fora oportunizada ao consumidor a livre escolha para a contratação.

Nessa toada, muito embora na peça recursal não exista expresso pedido para que este Colegiado se manifestasse acerca dos consectários legais, ante a natureza de ordem pública da matéria, tal vício deve ser sanado, porquanto pode ser conhecido a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Assim, a tese da parte embargante merece acolhimento, devendo o valor a ser restituído em favor da ora embargada observar o o entendimento pacificado pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, a Corte Superior, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.111.117/PR) e em julgamentos mais recentes (REsp 1.795.982), consolidou a tese de que a taxa de juros a que se refere o art. 406 do Código Civil é a Taxa SELIC, a qual já engloba tanto os juros moratórios quanto a correção monetária, não podendo ser cumulada com qualquer outro índice.

Ante o exposto,
ACOLHO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para, sanando a omissão apontada, integrar o v. Acórdão de ID 13586576, fazendo constar que o valor da condenação (restituição simples do seguro) deverá ser atualizado, a partir da citação, exclusivamente pela Taxa SELIC, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice de correção monetária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)